Tribunal: TJES
Processo: 5017567-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017567-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADHEMAR JOSE GONCALVES FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017567-82.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ADHEMAR JOSE GONCALVES FERREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. FRAUDE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, ANTE A DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. CANCELAMENTO DO CARTÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARTIGO 42, CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ADHEMAR JOSÉ GONÇALVES FERREIRA em
face de
BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, ter contratado empréstimo consignado junto ao requerido, todavia foi feito, na verdade, um contrato de cartão consignado e que são realizados descontos em sua folha de pagamento sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizada. Informa, ainda, que o requerido não procedeu com a emissão de um cartão de crédito pois nunca solicitou tal produto e serviço. Requer, ao final, a declaração de nulidade referente ao contrato e cancelamento dos descontos a título de empréstimo sobre a RMC” da sua folha de pagamento, com a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7732592), o banco suscita preliminares/prejudiciais. No mérito aduz, ciência prévia da parte autora acerca do produto contratado e das cláusulas contratuais (impossibilidade de anulação do contrato), da necessidade de ajuizamento de ação judicial para cancelamento do cartão de crédito, da inexistência da venda casada, da validade da cédula de crédito bancário emitido pela autora, por fim, requer que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7732614),

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Declaro a prescrição de parcelas anteriores a 19/01/2018. A data fixada levou em conta a existência de suspensão da prescrição entre o período de 12/06/2020 a 30/10/2020, devido a previsão legal contida do art. 3º da Lei 14.010/2020.

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE nº. 45911773, e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora ADHEMAR JOSE GONCALVES FERREIRA, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado da folha de pagamento da Requerente junto ao SIAPE.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANO / MINISTÉRIO DA SAÚDE para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte ADHEMAR JOSE GONCALVES FERREIRA, CPF nº 861.424.707-97 , referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a parte ADHEMAR JOSE GONCALVES FERREIRA a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 2.251,00 (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais) em 27/09/2016; R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 04/07/2016.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Retifique-se o valor da causa para R$ 39.655,38 (trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Irresignada, a parte ré apresentou recurso inominado ao ID 7732616, sustentando em suas razões que a sentença deve ser reformada, pois, 1) houve um contrato firmado entre as partes; 2) da legalidade do cartão de crédito consignado; 3) liberação dos valores da conta corrente; 3) impossibilidade de quitação do débito do pagamento do valor integral da fatura; 4) não violação do dever de informação; 5)ausência de margem para contratação de empréstimo consignado; 5)inexistência de devolução
descabida
; 6) inexistência de dano moral, por fim, requer provimento do respectivo recurso a fim de que seja reformada de forma integral a sentença de primeiro grau.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 7732621.

É o relatório.

VOTO

Preparado devidamente realizado (ID 7732617).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. O Banco recorrente pugnou para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso (ID 7732616 - págs. 03/04) Todavia, não vislumbro, nos presentes autos, prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rememorando, sucintamente, trata-se de demanda na qual a parte autora afirma que se dirigiu a instituição financeira requerida, ora recorrente, com o fito de contrair um empréstimo, no entanto, ao invés de realizar esta contratação, o Banco firmou um contrato de cartão de crédito consignado e, agora, se vê obrigado, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse. Pretende, assim, a declaração de nulidade da contratação, com a cessação dos descontos e, consequentemente, a devolução dos valores descontados indevidamente do seu benefício, de forma dobrada.

Não havendo preliminares arguidas, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão não contratado.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação.

Frisa-se que nas faturas apresentadas junto a peça contestatória, não há indicação de uso do plástico pelo consumidor (ID 7732596 e ss), o que, a meu ver, só reforça a tese de ausência de interesse/conhecimento quanto a aludida contratação.

Diante do exposto, correta a sentença ao determinar a nulidade da contratação, eis que realizada em molde diverso do pretendido pelo consumidor, sendo ressalvado o direito da instituição financeira compensar o valor recebido pelo autor, conforme ficou expresso na origem. Rememora-se (ID 7732614):

Desta feita, tendo em vista o retorno ao status quo ante, a restituição de todos os valores descontados em folha de pagamento é devida, com correção monetária a partir do pagamento e juros legais a partir da citação.

De toda sorte, a parte Autora teve o empréstimo devidamente creditado em sua conta, assim, a referida importância deverá ser descontada do valor a ser restituído, monetariamente corrigida.

No que tange a restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o banco réu realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor. Desta feita, resta configurada a má-fé do banco, que justifica a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, nos moldes delineados na sentença de origem.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Referentemente à quantificação dos danos morais, entendo por mantê-lo nos moldes fixados na origem, haja vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitam à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$ 2.000,00 fixado na sentença, se revela justo e razoável aos fins a que se destina, promovendo a reparação civil do autor, dada a falha na prestação de serviços por parte do Banco réu - por formalizar contrato diverso da intenção do consumidor, vinculando-o a uma dívida infinita, ao mesmo tempo, desestimulando-o a novas práticas, sem implicar no enriquecimento ilícito do ofendido.

Portanto, não há falar em minoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)